Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714021-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO STOPPA ARAUJO APELADO: GUSTAVO VINHAES GRACINDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a renúncia do mandato pelos advogados da parte apelante (ID 78501243), devidamente comunicada, intime-se a parte apelada para que regularize a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator